Tribunal: TJMT
Processo: 0002192-81.2015.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002192-81.2015.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO - CPF: 048.352.201-53 (EMBARGADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO - CPF: 048.352.201-53 (EMBARGANTE), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍEL

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL
- ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – ERRO MATERIAL - VÍCIO SANADO
-
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, os embargos devem ser acolhidos e o vício sanado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em desfavor de acórdão proferido na análise do
Recurso de Apelação em ID.
236232150, que deu parcial provimento ao recurso
da parte embargante, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada e negou provimento ao recurso da parte embargada.

A embargante alega que o acórdão apresenta vícios de contradição quanto ao provimento da redução do valor condenatório a título de danos morais e à majoração dos honorários sucumbenciais, considerando que houve decaimento do pedido do embargado. Sustenta, ainda, erro material quanto à menção, no dispositivo, de um terceiro que não compõe a lide.

Dessa forma,
pugna pelo acolhimento
em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado o erro material e a contradição alegada.

Por sua vez, o Embargado apresent
a
contrarrazões
em ID.
243275693, pugnando
pelo
total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S): AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 236232150, que deu parcial provimento ao recurso da parte embargante, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada e negou provimento ao recurso da parte embargada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ROMPIMENTO DE CABOS DE FIO DE ALTA TENSÃO – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO NA VIA
ADMINISTRATIVA –VALOR
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa, quando as partes manifestam o desinteresse em produção de novas provas. Ademais, quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando
a
análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo 37, § 6o, da CF.

Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico. A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera
desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

6.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO, ora Apelantes, contra sentença (ID. no 231011665) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Araputanga - MT, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais e Danos Emergentes c/c Obrigação De Fazer, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se
deação
de indenização por danos morais, materiais e danos emergentes c/c obrigação de
fazerajuizada
por AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Partes qualificadas no feito. (...) Com relação aos danos materiais, sabe-se que estes não podem ser presumidos ou hipotéticos, cabendo ao requerente comprovar, sem sombra de dúvidas, a sua ocorrência. Verifica-se que juntamente com a inicial, o autor trouxe o protocolo de atendimento, comprovando o contato com a concessionária ré, além de testemunhas que são eletricistas, as quais confirmaram que o fio de alta tensão que passava por cima da rede da parte autora era irregular, tanto que a requerida, após o ocorrido, efetuou os reparos. (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento de: a) Indenização por danos materiais de R$ 5.525,15 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos). Aplicam-se juros moratórios de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (data das transferências bancárias – súmula no 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo, ou seja, desde a data de 16/01/2015, (súmula no 43 do STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. b) Compensação por danos morais no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) corrigido
desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento. c) Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, no importe de 10 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)” (grifo nosso).

Em suas razões recursais, a parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita.

Da ausência de nexo de causalidade.

Da inexistência de comprovação dos danos materiais.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Em suas razões recursais, a parte recorrente AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da majoração dos danos materiais suportados.

Da majoração dos danos morais suportados para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recurso de ENERGISA S.A. tempestivo e custas recolhidas. (ID 232379675).

Recurso de AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO tempestivo e isento do recolhimento de custas. (ID. no 232486177).

A parte recorrida ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 231011675).

A parte recorrida AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 231011672).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O

R
E L A T O R

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO

APELADOS:

AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminares arguidas por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

A recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, alegando a necessidade imprescindível de produção pericial, fato esse sobre o qual aduz não ter tido a oportunidade de se manifestar.

Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, O juiz como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis no seu entender ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC. No caso, a prova pericial era mesmo desnecessária, até porque o equipamento queimado já havia sido concertado, porquanto, inexistia o objeto de prova a ser
periciado, logo, prescindível
a prova pericial, neste caso. O que não impede o julgador de apreciar todo o conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas realizadas e para indeferir
diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado. (...)

(
AgRg
no
AREsp
232.024/SP,3a T.,
rel
. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
07/12/2015).

Destarte, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal

Da não incidência de responsabilização objetiva no presente caso. Da ausência de conduta ilícita. Da ausência de nexo de causalidade.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
deRecursos
de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO, ora Apelantes, contra sentença (ID. no 231011665) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Araputanga - MT, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais e Danos Emergentes c/c Obrigação De Fazer, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 5.525,15 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) e ao pagamento de
dano
morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz a parte recorrente, que: “
(...
)não
possui qualquer obrigação de indenizar a parte autora, conforme dispõe o art. 599 da Res 1.000/2021 e o art. 203 da Res 414/2010 (vigente à época dos fatos), acima colacionados, os quais determina que a Concessionária apenas teria obrigação de indenizar os casos de danos elétricos causados em equipamentos instalados nas unidades consumidoras do grupo B – atendidas em tensão igual ou inferior a 2,3K (...)”

Segue asseverando, que:
(...) ante a ausência de qualquer ordem de serviço ou qualquer registro de evento na rede que atende a área para o período objeto da demanda, resta patente que a inexistência de nexo causal, tal qual é a hipótese do caso concreto, desobriga a fornecedora de energia elétrica
de ressarcir os danos elétricos, sendo, pois, flagrantemente indevido o pleito autoral. (
...)”

Por fim, afirma que os pedidos são genéricos, inexistindo nos autos prova de qualquer dano material ou moral, efetivamente experimentado pela autora da ação.

Noutro giro, a parte autora da ação, relata que no dia 16 de janeiro de 2015, às 08h00, houve descargas elétricas,
face a
queda dos fios da alta tensão sobre a sua rede de energia elétrica.

Assevera que, a conduta ilícita praticada pela concessionária de energia elétrica, sofreu um “apagão”, permanecendo sem energia e sem água por
4
(quatro) dias.

Aduz, ainda, que o curto-circuito ocorrido, além de deixá-los sem uso da energia elétrica e água, danificou diversos equipamentos eletrodomésticos de sua residência.

Pois bem.

Incialmente, registro que o apelado não se enquadra no conceito de consumidor, conforme artigo 2o, CDC, por não ser destinatário final de energia elétrica fornecida, uma vez que a utilizada como insumo em sua atividade empresarial.

Compulsando os autos, percebo que, neste ponto recursal, razão não assiste à recorrente.

Sabe
que que
a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

“Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Dessa forma, sendo objetiva a responsabilidade da ENERGISA S.A., para a sua caracterização, impõe-se apenas a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e sua atuação. Não há que se cogitar da apuração
de culpa ou dolo da concessionária. Com efeito, percebe-se pela leitura atenta dos autos, que restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Nesta senda, as fotos carreadas nos autos, demonstram que os fios das redes se cruzavam. Senão vejamos:

Ademais, verifica-se que em depoimento em juízo, a testemunha
Benacy
Bernardes da Costa, afirmou em juízo:

“(...) Que a Cemat construiu a rede em cima da unidade do Sr. Amarildo. Que a rede que passava em cima da Unidade do Sr. Amarildo era 34.000 volts. Que a rede que ia para a Reserva do
Cabaçal
. Que a Rede Cemat alterou a rede, que hoje não tem problemas mais. Que aconteceu por duas vezes a mesma situação (...)
”

Vejamos ainda, trecho do depoimento da testemunha José Francisco de Araújo:

(...) Que eu que liguei a energia, que trabalha na rede Cemat. Que a rede do Sr. Amarildo já
existia,
bem primeiro, quando foi construído a outra rede que descia para Reserva.
pela
empresa
Energisa
. Que o cabo de alta tensão caiu em cima da rede dele e queimou todos os aparelhos da casa dele e do filho do Sr. Amarildo. Que há mais de um ano houve modificação
, fora
resolvido o problema deixando livre a rede do Sr. Amarildo. (
...)”

Desta forma, restou demonstrado pelos depoimentos testemunhais, que não foram objetos de impugnação pela apelante, que a própria concessionária de energia, decidiu por realizar os reparos necessários à rede do autor/apelado, de forma que, demonstra a irregularidade constante na rede de energia da Unidade Consumidora.

Portanto, ante a comprovação do ato ilícito por parte da concessionária de energia elétrica e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita os danos suportados, nasce o dever de indenizar, conforme preleciona o artigo 186 e 927 do CC:

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MAU FUNCIONAMENTO E QUEIMA DE APARELHOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART.
14, CDC
C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR MANTIDO –– QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta do fornecimento aquém do devido, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano. (...)

(N.U 1000191-98.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024
)

Por fim, no que se refere à inaplicabilidade das disposições da Resolução 1.000 da ANEEL, quanto à possibilidade de solicitação de indenização por danos elétricos em face da concessionária, por se tratar de consumidor que possui um transformador particular, entendo que tais alegações não merecem guarida, pois, restou comprovado que não se trata de fato isolado de oscilação de energia, e, sim, a falha na prestação de serviços por negligência na instalação de rede por parte da concessionária.

Do mesmo modo, como bem anotado pelo juízo sentenciante, a concessionária de serviços públicos, obriga-se a adotar tecnologia adequada e a empregar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam níveis de regularidade, continuidade, eficiência e segurança do serviço prestado, o que não ocorreu no presente caso.

Da inexistência de comprovação dos danos materiais.

Neste ponto recursal, afirma a recorrente que não restou comprovado
a
ocorrência de danos materiais indenizáveis, defendendo a reforma da sentença vergastada. A meu ver, tal pedido merece rejeição.

Consta dos autos, mediante os depoimentos das testemunhas, bem como pelas fotografias acostados à peça inicial, que o sinistro se derivou de descarga elétrica na UC da parte recorrida, tendo causado avarias em diversos equipamentos, conforme abaixo:

Ar-Condicionado Split, no valor de R$ 1300,00 – ID no 231011246 - pág. 27;

Ar-Condicionado Split, no valor de R$ 1290,80 - ID no 231011246 – pág. 28;

Padrão Trifásico R$991,55 – ID no 231011246 – pág. 29;

Rebobinamento
de motor – R$350,00 - ID no 231011246 – pág. 30

Serviço de eletricista - R$750,00 – ID no 231011246 – pág. 31;

Motor Portão Instalação – R$150,00 – ID no 231011246 – pág. 32;

Motor Rossi – R$ 600,00 – ID no 231011246 – pág. 33;

Reparo bomba 92,80 – ID no 231011246 – pág. 34.

Desta feita, entendo que os danos materiais, no importe total de R$ 5.525,15 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), merecem ser mantidos.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Aduz a parte Apelante, que no presente caso, não houve a configuração de danos morais e que para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado. Segue asseverando, que na hipótese de manutenção dos danos morais, que sejam reduzidos.

Pois bem.

Em que pese
as
alegações da recorrente, acerca da inexistência dos danos morais, entendo que sem razão à empresa apelante.

Nesta senda, observo que a consumidora, buscou diversos meios para resolução do caso de forma administrativa, com diversos protocolos acostados ao ID no 231011246 – pág. 2, sendo que a concessionária de energia, sequer impugnou os diversos protocolos acostados aos autos pela demandante da ação.

Desta forma,
asreitera

das

tentativas

infrutíferas para solucionar a questão

administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para quantificar o dano moral.

2.4. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, neste ponto recursal, entendo que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade
, além da finalidade pedagógica em relação às partes recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da
reparabilidade
do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA EM NOME DE
TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA –
DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA –QUEIMA DE TRANSFORMADOR SEGUIDA PELA PERDA DE PRODUTOS - DANO MATERIAL DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL COMPROVADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Todas as vítimas do evento possuem legitimidade ativa para demandar em juízo independentemente se a fatura de energia elétrica esteja em nome de terceiros.

II – Cabe
a
concessionária distribuidora de energia elétrica reparar os danos causados ao consumidor decorrente da má prestação de serviço realizado.

III – A perda considerável de produtos decorrentes da descarga de energia elétrica configura dano moral passível de reparação.”

(N.U 0005967-82.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024
)

Em suas razões recursais, a parte recorrente AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende a majoração dos danos materiais.

Aduz a parte recorrente, que há necessidade de majoração dos danos materiais arbitrados pelo juízo a quo, a título de ressarcimento que ultrapassou a quantia de R$11.000,00 (onze mil reais).

Tal pedido merece rejeição, por ausência de comprovação das alegações.

Ora, conforme explicitado no tópico 2.2., houve a comprovação por parte da apelante, referente aos danos materiais suportados, na quantia de R$ 5.525,15 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), sendo que se a parte recorrente
, alega
que os prejuízos estão aquém dos efetivamente suportados, deveria trazer aos autos, as provas de suas alegações.

Não cumprindo a parte recorrente, portanto, com o ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Vejamos:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

3.2. Defende a majoração do quantum indenizatório.

Neste ponto recursal, anoto que as teses fático-jurídicas aventadas pela recorrente foram devidamente enfrentadas no tópico 2.1., razão pela qual não há que se falar em majoração do quantum arbitrado
à
título de danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor condenatório a
título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

E, conheço do recurso de Apelação interposto por AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, arbitrados em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando ainda, que houve decaimento mínimo do pedido do recorrido AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO.

É como voto.
”

CONTRADIÇÃO

A Embargante
alega que o acórdão apresenta vícios de contradição quanto ao provimento da redução do valor condenatório a título de danos morais e à majoração dos honorários sucumbenciais, considerando que houve decaimento do pedido do embargado.

Ao analisar,
verifica-se
que a alegação do embargante não demonstra
contradição no julgado, mas sim um inconformismo com a decisão proferida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

ERRO MATERIAL

A Embargante alega que houve
erro material quanto à menção, no dispositivo, de um terceiro que não compõe a lide.

Revisitando o processo, verifico que merece parcial acolhimento o pedido, uma vez que constatada a presença de erro material na decisão embargada, o acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar o vício encontrado.

CONCLUSÃO

Por essas ra
zões,
CONHEÇO
DO EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
opos
to por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e o
ACOLHO PARCIALMENTE
, apenas para retificar a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho
, onde consta:

“Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, arbitrados em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando ainda, que houve decaimento mínimo do pedido do recorrido AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO.”

Passe a constar:

“
Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, arbitrados em desfavor do recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando ainda, que houve decaimento mínimo do pedido do recorrido AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Ficam os embargantes advertidos de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não
aponta,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024